Tribunal: TJMT
Processo: 0503161-30.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Evidenciada a omissão no acórdão acerca da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, de rigor o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503161-30.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
.

Evidenciada
a omissão no acórdão acerca da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, de rigor o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanad
o o vício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão de Id. 89992462 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pala instituição financeira, em face da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução por ela apresentados
.

Em suas razões, aduz, em síntese,
a ocorrência de omissão quanto à regra da majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC.

Pugna pelo acolhimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, com a consequente majoração da verba honorária.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão - Id. 92892991.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022